Tribunal: STF
Processo: AI 843757
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. CONVÊNIO PARA FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TERMINAIS TELEFÔNICOS. BAIXA PROCURA PELO FINANCIAMENTO. RISCO TÍPICO DA ATIVIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DAS SÚMULAS N. 279 E 454-STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a aferição de violação constitucional dependente da análise do malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra ofensa reflexa e oblíqua. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11) 



    2. O reexame dos fatos e provas que fundamentaram a decisão recorrida também inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, ante a vedação contida no enunciado da Súmula n. 279 desta Corte, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Súmula 454: simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.